Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-94.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex – Embargantes que são fiadores – Sentença que constituiu o título executivo judicial – Irresignação dos embargantes – Contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelos fiadores – Proposta de utilização que é mero aditivo – Inicial instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente o contrato

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito BB giro empresa flex – Embargantes que são fiadores – Sentença que constituiu o título executivo judicial – Irresignação dos embargantes – Contrato de abertura de crédito devidamente assinado pelos fiadores – Proposta de utilização que é mero aditivo – Inicial instruída com os documentos essenciais à propositura da demanda, notadamente o contrato de abertura de crédito e a planilha de débitos – Proposta de crédito anexada aos autos – Inocorrência de preclusão temporal – Parte contrária que foi devidamente intimada para se manifestar acerca do documento juntado, respeitando-se, pois, o contraditório – Instrumentalidade das formas – Comissão de permanência que foi pactuada e não está cumulada com outros encargos de mora, conforme se depreende da planilha de débitos – Validade da sua cobrança - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.